Tribunal: TJMT
Processo: 1006446-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006446-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (AGRAVANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO APARENTEMENTE DEMONSTRADA NA APLICAÇÃO DA MULTA ELEVADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A COBRANÇA DA MULTA ADMINISTRATIVA, ATÉ DECISÃO FINAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito da Agravante demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, somando o perigo de dano com a inserção da agravante em protesto e no Cadastro de Informação Fundamentada.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória, que indeferiu a liminar de suspensão de exigibilidade do crédito.

Alega que a multa aplicada no valor de R$ 80.000,00 ( oitenta mil reais), ultrapassa qualquer limite do razoável.

Acentua que resta claro que os preços disponibilizados possuíam a completa compreensão de seu conteúdo, sem nenhuma dificuldade e sem risco ou prejuízo à livre opção do consumidor pelo bem de seu interesse.

Enfatiza que a multa se pautou em fato que não foi possível se comprovar pelo Agravado.

Requer, ao final, que seja concedido a tutela de urgência pretendida, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida. ( id. 128789696)

Contrarrazões. (id. 130359316)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a empresa Agravante propôs a Ação Anulatória, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que a multa aplicada, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deve ser suspensa, uma vez que o processo administrativo em que a penalidade foi imputada é dotado de irregularidades que tornam a sanção nula.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se na verificação se foram, ou não, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base.

Verifica-se, do caderno processual, que os elementos probatórios que instruem o presente Recurso, demonstram, prima facie, que a decisão administrativa que culminou com a aplicação da multa pelo PROCON/MT, em desfavor da Agravante, respeitou o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada.

Eis o teor da decisão agravada:

(...)

Com efeito, a documentação carreada aos autos com a inicial é insuficiente a demonstrar a plausibilidade do direito invocado.

A análise da decisão combatida, que culminou com a aplicação de multa em face da parte autora, revela que houve fundamentação suficiente acerca do objeto do processo administrativo a qual, em congruência lógica aos fatos ali expostos, culminou com a condenação da parte autora.

No que toca ao argumento da "falta de prova", é necessário lembrar que os atos da Administração Pública gozam da presunção de veracidade. Tal presunção é relativa e por óbvio, admite prova em contrário. Contudo, para tanto, necessário se faz o contraditório processual.

Em sede cognição sumária, compulsando os autos do processo administrativo, não constato qualquer irregularidade que enseje a suspensão do ato de forma liminar.

Por fim, não há como constatar se houve abusividade no valor da multa aplicada à autora. Considerando-se a natureza punitiva da sanção administrativa, a avaliação de sua extensão e afetação ao patrimônio da pessoa jurídica somente será possível com análise aprofundada das condições financeiras da parte, o que não é possível neste breve momento de decisum inicial.

Assim, não vislumbro a existência da relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela antecipada da autora.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC.(id. 54937113)

Frise-se que a multa aplicada pelo PROCON/MT é decorrente do exercício do poder de polícia, e os documentos constantes dos autos eletrônicos, tanto neste recurso, como, também, na ação de base, não demonstram, aparentemente, ocorrência de vício no processo administrativo.

É certo que, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, ou seja, o acerto ou não da decisão que culminou na aplicação da aludida multa.

Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis/3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). (Destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

Ressalte-se que, em análise a decisão hostilizada, não há elementos suficientes para aferir a ilegalidade do processo administrativo.

No tocante ao montante da multa aplicada verifica-se que resulta de ato de fiscalização realizado no local onde se constatou infração a normas consumeristas relacionadas a informações prestadas aos consumidores resultando na aplicação de multa no montante de R$ 80.000,00 ( oitenta mil reais), cujo valor, entendo desproporcional.

Nesse sentido os julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO A REGRA PROTETITIVA AO CONSUMIDOR. PROCON. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. Não é possível aferir, neste momento processual inicial, nulidade no processo administrativo. Contém ele motivação suficiente, com análise da situação fática e dos dispositivos legais que incidem no caso. Não prospera a alegação de ausência de subsunção dos fatos a norma. Foram prestigiados o contraditório e a ampla defesa. Houve intimação, com manifestação da empresa, e apresentação de recurso administrativo, devidamente apreciado. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA MULTA. Havendo infringência a norma de proteção ao consumidor, é possível aplicação de multa pelo PROCON. A penalidade deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC. O valor da multa, R$ 49.456,05 (R$ 58.289,94 atualizada), nesta fase de análise, parece ser desproporcional à gravidade dos fatos, incongruências entre o valor do pacote de TV por assinatura contratado e a cobrança efetuada pela empresa, com diferença de poucas dezenas de reais. Evidenciada a probabilidade do direito em tal ponto, bem como o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspensão da exigibilidade da multa sem a necessidade de prestação de caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069766376, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016).”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO APARENTEMENTE DEMONSTRADA NA APLICAÇÃO DA MULTA ELEVADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A COBRANÇA DA MULTA ADMINISTRATIVA, ATÉ DECISÃO FINAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Com efeito, a probabilidade do direito da Autora aparentemente, resta demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, autorizam a concessão da medida liminar.2. Evidenciada a probabilidade do direito em tal ponto, bem como o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspensão da exigibilidade da multa sem a necessidade de prestação de caução. Agravo de Instrumento Provido. (Agravo de Instrumento Nº 70069766376, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016).3. Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos. (TJ-MT 10006290820228110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/01/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/01/2022)”.

Destaca-se, para a fixação da sanção, não se deve considerar apenas a condição econômica do infrator, mas também a proporcionalidade ao caso concreto.

A imposição da pena e sua graduação devem observar o estabelecido nos artigos 24 a 28, em especial as circunstâncias agravantes do artigo 26 do Decreto n. 2.181/1997, in verbis:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II - ser o infrator primário;

III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a cinco anos.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Nessa ordem de ideias, reconheço a probabilidade do direito da Agravante demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, somando o perigo de dano com a possível protesto do Agravante e inserido no Cadastro de Informação Fundamentada.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, tão somente, para suspender a cobrança da multa administrativa, até a decisão final da ação de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022